Tribunal: TJDFT
Processo: 0012729-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. OCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO. VÍCIO NO ACÓRDÃO SANADO.
1. Há omissão a eliminar porquanto o fato superveniente noticiado antes do julgamento do recurso influi diretamente nas etapas processuais subsequente.
2. Na hipótese, anunciada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas antes da sessão de julgamento, a situação superveniente acarreta a perda de objeto da presente ação, já que, por via diversa, o provimento jurisdicional que se almeja fora obtido.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.